Tribunal: TJDFT
Processo: 0711123-47.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. COBRANÇA INDEVIDA. ÓBITO. INFORMADO. BOA-FÉ OBJETIVA. VIOLADO. REPETIÇÃO INDÉBITO. DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Em recente julgado do Superior Tribunal de Justiça em Embargos de Divergência, a Corte Superior fixou a tese “A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva.” (EAREsp 676.608/RS)
2. Assim, para devolução em dobro é necessária a comprovação indevida, o efetivo pagamento e a violação da boa-fé objetiva.
2.1. No caso em análise, mesmo ciente do óbito do titular o plano de saúde realizou a cobrança da mensalidade indevidamente, violando a boa-fé objetiva do contrato, sendo devida a repetição do indébito.
3. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.